Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Alegação defensiva de vícios no julgado. Obscuridades. Contradições. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.